Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724832-46.2021.8.07.0003 RECORRENTES: ESPÓLIO DE VENÍCIUS JOÃO BONAZZA E OUTROS RECORRIDO: ANTÔNIO BATISTA DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS FORMULADA POR UM HERDEIRO EM FAVOR DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DA POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ. POSSE COM FUNÇÃO SOCIAL PELO TERCEIRO. MELHOR POSSE. RECURSO ADESIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DE ESPÓLIO DEFERIDA. QUESTÃO NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO EM RECURSO ADESIVO. ESPÓLIO COM ACERVO HEREDITÁRIO CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENESSE CASSADA. 1. Ainda que posteriormente verificado vício no título translativo da propriedade, o terceiro que adquiriu a posse e a exerceu com função social deve ter seu direito possessório resguardado. Reintegração de posse improcedente. 2. Do deferimento da gratuidade da justiça não é cabível agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), motivo por que a questão pode ser debatida em sede de recurso adesivo (art. 1.009, § 1o). 3. No caso de gratuidade da justiça requerida por espólio, devem ser considerados o acervo hereditário e eventuais provas sobre a hipossuficiência dos herdeiros. Caso em que, intimados, os herdeiros imediatamente recolheram as custas, tendo o magistrado de piso equivocadamente deferido a benesse. Benefício cassado. 4. Apelação desprovida. Recurso adesivo provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.201, 1.206, 1.791, caput e parágrafo único, 1.793, §§ 2o e § 3o, todos do Código Civil, 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil. Para tanto, assevera que o imóvel objeto da lide não poderia ser dividido e tampouco transferido ao recorrido, tendo em vista o trâmite da sucessão. Alegam, ademais, que a cessão de direitos perde eficácia diante do espólio, porquanto não houve anuência da totalidade dos herdeiros, mostrando-se caracterizada a posse de má-fé por parte do recorrido e a plausibilidade do pedido de reintegração de posse. Colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 1.201, 1.206, 1.791, caput e parágrafo único, 1.793, §§ 2o e § 3o, todos do Código Civil, 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil e quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, rever os fundamentos do acórdão acerca da ausência dos requisitos para a reintegração de posse pleiteada é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012